Tribunal: TJDFT
Processo: 0717718-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
DESPACHO Diante da petição de ID 15401580, acordo que envolve apenas uma das partes recorridas, diga o recorrente, expressamente, se renuncia ao direito de recorrer do Acórdão ID 15249631. Concedo, para tanto, o prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 13 de abril de 2020. CARLOS MARTINS Juiz Relator